Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-58.2020.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032931-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARGUMENTO REJEITADO IMPLICITAMENTE. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriormente interpostos. A parte embargante alegou existência de omissão quanto à análise de argumentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de rebater expressamente todos os argumentos da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões centrais da controvérsia.

Não há omissão quando a tese suscitada é incompatível com o fundamento acolhido, sendo possível sua rejeição implícita.

A rediscussão da valoração da prova não é cabível em sede de embargos de declaração e caracteriza mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a tese suscitada é incompatível com os fundamentos adotados na decisão, sendo possível sua rejeição implícita. 2. A insistência em rediscutir a valoração da prova configura mero inconformismo, incabível em embargos de
declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração dos embargos de declaração
interpostos por
Wesley
Lojor
d
a Costa
, alegando a existência de vícios no acórdão de ID 314381851, proferido por esta Primeira Turma Recursal, que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a revogação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Alega o embargante que a decisão padece de:

Omissão, pois não enfrentou de modo expresso o argumento de que a análise da capacidade econômica deve levar em conta renda líquida e comprometimento por descontos obrigatórios, e não apenas a renda bruta;

Contradição, ao afirmar que a fundamentação foi suficiente, mas reconhecer que não enfrentou todos os argumentos “de forma literal”;

Violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), configurando decisão não fundamentada;

Necessidade de prequestionamento dos
arts
. 5º, XXXV e LV, da CF; 98, §3º; 1.022, parágrafo único, II; e 489, §1º, IV, do CPC, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja revista a decisão e restaurada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais;
subsidiariamente, que os dispositivos legais indicados sejam expressamente
prequestionados
.

Em sua manifestação, o embargado,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento d
o Sudoeste MT/PA –
Sicredi
, alegou que:

Os presentes embargos são meramente protelatórios e reiteram argumentos já rejeitados;

A fundamentação adotada no acórdão anterior foi suficiente para afastar a tese da hipossuficiência;

A análise se baseou em documentos públicos que revelam substancial alteração na condição financeira do embargante, cuja remuneração bruta supera R$ 25
.000,00 (vinte e cinco
mil
)
mensais;

O argumento da renda líquida foi implicitamente rejeitado, sendo desnecessária análise literal de cada item;

A interposição sucessiva de embargos para rediscutir mérito deve ser coibida com aplicação de multa por litigância protelatória.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos e a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Era o que havia a relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O acórdão embargado examinou de forma adequada e suficiente todas as teses relevantes para o julgamento da controvérsia, à luz dos fatos e provas constantes dos autos.

Da alegada omissão sobre a renda líquida e
superendividamento

A decisão embargada enfrentou a questão principal posta no recurso: se a revogação da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais poderia se dar com base na alteração da capacidade econômica do embargante. A resposta foi positiva, com apoio em prova oficial (Portal da Transparência) indicando rendimentos brutos mensais superiores a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
.

Embora o embargante insista que o acórdão não tenha tratado expressamente da distinção entre renda bruta e líquida, a fundamentação do julgado permite compreender
que a Turma entendeu que o nível da remuneração bruta é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

A tese foi, assim, rejeitada de forma implícita, mediante adoção de fundamento
incompatível
com a alegação de miserabilidade jurídica. O CPC não exige manifestação literal sobre cada argumento secundário, bastando que o julgador
enfrente
a questão relevante e imprescindível, o que foi feito.

Portanto, não há omissão.

Da alegada contradição

Não há qualquer conflito lógico entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. O fato de a decisão afirmar que “não enfrentou todos os argumentos de forma literal” não compromete sua coerência interna, especialmente quando sustenta que a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.

Logo, não se identifica contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Da suposta ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC)

A alegação também não procede. O acórdão embargado fundamentou a revogação da suspensão da exigibilidade com base na alteração da condição econômica do devedor, conforme autorizado pelo art. 98, §3º, do CPC.

O fato de não haver referência explícita a cada holerite ou dívida pessoal do embargante não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim o exercício da valoração judicial da prova, dentro da margem de discricionariedade que o julgador
possui
.

Trata-se, mais uma vez, de mero inconformismo com a valoração da prova, o que não enseja embargos.

Do pedido de prequestionamento

A jurisprudência consolidada admite o prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), que considera como
prequestionada
a matéria suscitada em embargos, ainda que rejeitados.

De todo modo, não se verifica violação aos dispositivos invocados:

Art. 5º, incisos XXXV e LV da CF: O embargante teve amplo acesso ao Judiciário e exerceu plenamente o contraditório, inclusive com multiplicidade de recursos. A revogação da suspensão, por alteração na capacidade econômica, é consequência legal da norma processual.

Art. 98, §3º, do CPC: A decisão aplicou corretamente o dispositivo, reconhecendo que a situação de insuficiência deixou de existir.

Arts
. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC: Não houve omissão qualificada nem ausência de fundamentação, conforme já demonstrado.

Logo, ainda que para fins de prequestionamento, não se verifica a necessidade de nova manifestação sobre dispositivos que não foram violados.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025